Tribunal: STF
Processo: Inq 455
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-19
Data de publicação: 1993-08-19

Ementa:
- AÇÃO PENAL ORIGINARIA.
           - SEGUNDO O "CAPUT" DO ARTIGO 5. DA LEI N. 8.038/90, PARA
O RECEBIMENTO OU REJEIÇÃO DA DENUNCIA, DEVER-SE-A VERIFICAR SE ELA
PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SE
NÃO OCORRE QUALQUER DOS MOTIVOS DE SUA REJEIÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO
43 DO MESMO CÓDIGO. E ADMISSIVEL, POREM, QUE SE JULGUE LIMINARMENTE
IMPROCEDENTE A ACUSAÇÃO, SE NÃO HOUVER NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE
PROVAS NA FASE INSTRUTORIA DO PROCESSO, E SE O TRIBUNAL SE CONVENCER
DESSA IMPROCEDENCIA, EM FACE DA RESPOSTA APRESENTADA PELO ACUSADO E
DE PROVA DOCUMENTAL POR ELE PRODUZIDA. ESSE EXAME, NO ENTANTO, E
MUITODELICADO, PARA QUE, POR MEIO DELE, E PELA NÃO ACEITAÇÃO DAS
AFIRMAÇÕESDA DEFESA - INCLUSIVE COM RELAÇÃO A QUESTÕES ESTRITAMENTE
DE DIREITO  -, NÃO SE CONCLUA, PRATICAMENTE, PELA PROCEDENCIA DA
ACUSAÇÃO,        TORNANDO-SE, ASSIM, OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES
MEROS ATOS       FORMAIS PARA CHEGAR-SE A DECISÃO FINAL JA ASSENTADA
ANTES DO          RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
           - NO CASO, A DENUNCIA E FORMALMENTE APTA AO FIM A QUE SE
DESTINA, ATENTENDO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL E NÃO OCORRENDO QUALQUER DAS HIPÓTESES DE SUA REJEIÇÃO
PREVISTASNO ARTIGO 43 DO MESMO CÓDIGO, ESTANDO, INCLUSIVE, APOIADA
NOS         ELEMENTOS CONSTANTES DO INQUERITO EM QUE ELA SE BASEIA,
NÃO           CONSTITUINDO, POIS - AO CONTRARIO DO QUE PRETENDE
ALGUNS DOS ACUSADOS EM SUAS RESPOSTAS -, FRUTO DA IMAGINAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.       .          - POR OUTRO LADO, AS RESPOSTAS
APRESENTADAS BEM COMO A     DOCUMENTAÇÃO A ELAS ACOSTADA NÃO SÃO DE
MOLDE QUE SE TENHA            DEMONSTRADO, INEQUIVOCAMENTE, A
IMPROCEDENCIA DA ACUSAÇÃO.            .          DENUNCIA RECEBIDA.